Tribunal: TJDFT
Processo: 0717453-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717453-65.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UDENIR DE OLIVEIRA SILVA APELADO: RICARDO PINHEIRO BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por UDENIR DE OLIVEIRA SILVA em face da r. sentença de ID 19644264, prolatada na ação de reparação de danos materiais proposta por RICARDO PINHEIRO BRAGA, em que o d. magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: (...) JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 551.545,20 (quinhentos e cinquenta e um mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), a título de reparação pelo desfalque experimentado pelo autor, que deverá ser atualizado monetariamente, desde os respectivos desvios de cada um dos recebíveis apontados na documentação acostada, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, também devidos desde os respectivos eventos danosos, eis que se trata de responsabilidade de fundo extracontratual (Súmula 54/STJ). Diante da sucumbência, o réu arcará com o pagamento das custas processuais, além dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o apelante requer, de início, a juntada de documentos, diante da irregularidade da citação por hora certa, realizada em local diverso de seu domicílio e em nome de pessoa estranha ao mesmo, bem como da impossibilidade de comparecer à audiência de instrução e julgamento, mesmo após ter sido intimado. No mérito, afirma ter adquirido, em setembro/2014, a propriedade da empresa PERSONAL CRED EIRELI – ME, e negociado, em outubro/2014, o ingresso do apelado como sócio-cotista, tendo este adquirido tão somente 33% das cotas sociais. Assevera que, à época, as cotas sociais foram integralmente transferidas para o apelado porque eles tinham a ideia de desenvolver a sociedade em várias empresas, sendo que cada sócio permaneceria como titular de uma delas. Destaca que, por ser o legítimo proprietário das empresas PERSONAL CRED EIRELI – ME e US GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., não houve qualquer ilícito no recebimento de valores em conta bancária desta última. Ressalta que a alteração contratual que incluiu o apelado como único sócio da PERSONAL CRED EIRELI – ME foi realizada em março/2015, não podendo este questionar o recebimento de valores pela US GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. desde setembro/2014. Salienta, ainda, que não há nos autos quaisquer esclarecimentos acerca das razões pelas quais o apelado lhe confiou a administração da empresa, dos valores por ele percebidos a título de salário ou pró-labore, nem mesmo da ausência de regularização da titularidade da conta da PERSONAL CRED EIRELI – ME, perante o Banco ITAÚ, até outubro de 2015. Pondera, por fim, que jamais realizou qualquer movimentação sem o conhecimento do apelado e que todos os valores foram utilizados para a quitação das despesas da PERSONAL CRED EIRELI – ME, fato este, inclusive, de conhecimento da testemunha GLAUCIO FERREIRA. Requer, por fim, a reforma integral da r. sentença de primeiro grau (ID 19644269). Declaração de hipossuficiência jurídica ao ID 19644273. Contrarrazões ao ID 19644302, em que o apelado impugna a declaração de hipossuficiência jurídica; pleiteia o não conhecimento do recurso, face à inovação recursal; e requer, caso assim não se entenda, o conhecimento e desprovimento do apelo. Intimado a comprovar sua hipossuficiência jurídica, o apelante quedou inerte (ID 20825243). Oportunizada a comprovação do recolhimento do preparo recursal, veio aos autos o comprovante de ID 21151635. É o relatório. DECIDO. O recurso de apelação não comporta conhecimento em razão de sua manifesta intempestividade. Compulsando os autos, verifica-se que a intimação do réu/apelante quanto à sentença de ID 19644264 ocorreu em 29/04/2020 (ID 19644267), por intermédio da Curadoria Especial, que até então, atuava em seu favor, tendo sido a apelação oferecida, por advogado constituído, apenas em 25/05/2020 (ID 19644269). Ocorre que a contagem do prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso de apelação iniciou-se em 04/05/2020, em razão da suspensão geral dos prazos processuais por meio da Portaria/CNJ no 313/2020, e ultimou-se em 22/05/2020, de modo que, protocolada a petição recursal tão-somente em 25/05/2020, inafastável a intempestividade do apelo, o que leva ao seu não conhecimento. Posto isso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso decorrente de sua intempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora